Tribunal: TJMT
Processo: 0004205-25.2015.8.11.0015
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0004205-25.2015.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA - CPF: 144.909.548-83 (ADVOGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), DIEGO MARTIN PAES DE BARROS - CPF: 260.568.548-92 (APELADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ARTIGO 485, VI, DO CPC/15 -
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
DECISÃO

SURPRESA E CONSTITUCIONAL
– CONTRADITÓRIO - ARTIGOS 9º 10 e 933, TODOS DO CPC/15 – OCORRÊNCIA – SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Consoante disposto nos artigos 9º, 10 e 933, todos do CPC/15, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar às partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à
decisão

surpresa e do contraditório, de modo que, no caso,
a
anulação
da
sentença
é medida que se impõe.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares

Trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
em face da sentença que nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n.º 0004205-25.2015.8.11.0015
,
ex
tinguiu a ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC/15,
considerando a impossibilidade de retomada da execução, sob o fundamento de que o título executivo que instrui o presente feito é anterior ao pedido de recuperação judicial, sujeitando-se, por consectário, aos efeitos do plano de recuperação aprovado em Juízo,
ocorrendo
a perda do interesse de agir, o que não conduz a presente demanda a outro destino, senão a aludida extinção.

Inicialmente, aduz o apelante que a execução foi extinta sem ouvir as partes, com nítida ofensa ao artigo 10 do CPC/15, inclusive a própria parte apelada requereu o sobrestamento do feito, nos termos dos
art. 3º §3º, art. 139, VI, e art. 313 inciso II, todos do CPC/15
, visando celebração de acordo. Ocorre que logo em seguida sobreveio de forma surpreendente a r. sentença sem ao menos ouvir as partes a respeito.

Adiante, defende o contido no artigo 7º do CPC/15, onde é assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais, competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório.

Assevera ainda que a demanda foi movida contra pessoa física e extinta em virtude de suposta recuperação judicial da pessoa
jurídica
, contudo, na concepção do apelante, a novação do crédito não atinge os coobrigados, contrariando a Súmula nº 581 do STJ.

Pondera também que a novação prevista no artigo 59 da Lei nº 11.101/2005 não acarreta a imediata extinção do processo, até mesmo
porque está condicionada ao cumprimento de determinadas obrigações pela empresa, conforme preceitua o artigo 61 de referido dispositivo legal:

“Art. 61. Proferida a decisão prevista no art. 58 desta Lei, o devedor permanecerá em recuperação judicial até que se cumpram todas as obrigações previstas no plano que se vencerem até 2 (dois) anos depois da concessão da recuperação judicial.

§1º Durante o período estabelecido no caput deste artigo, o descumprimento de qualquer obrigação prevista no plano acarretará a convolação da recuperação em falência, nos termos do art. 73 desta Lei.

§2º Decretada a falência, os credores terão reconstituídos seus direitos e garantias nas condições originalmente contratadas, deduzidos os valores eventualmente pagos e ressalvados os atos validamente praticados no âmbito da recuperação judicial.”

No mais, reafirma
a novação em comento não tem o condão de extinguir a obrigação enquanto não ocorrer o cumprimento do plano de recuperação judicial, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 2 anos, contados da concessão da recuperação judicial.

Alega q
ue a
recuperação judicial da empresa não impede a responsabilização dos coobrigados, salientando que eventual suspensão da ação não alcança outras pessoas físicas e/ou jurídicas que eventualmente figuram como responsáveis/garantidores.

Concluindo, defende o seu interesse de agir, bem como
que
a suspensão do feito em face da empresa não obsta o seguimento contra os demais embargados codevedores.

Por fim, pugna pelo provimento do recurso, anulando a sentença proferida, a fim de que afastada a extinção da ação, devendo o
presente processo voltar ao r., Juízo “
a quo
” para dar oportunidade de as partes manifestarem sobre eventual recuperação judicial, bem como tentar a realização do acordo consensual.

Ainda, visando a interposição de Recurso Especial ao E. Superior Tribunal de Justiça e Extraordinário ao E. Supremo Tribunal Federal, o apelante apresenta prequestionamento, expressamente, ao artigo 5.º, incisos XXXVI, inciso LV, da Constituição Federal, para os fins previstos no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, e artigo 102, da Constituição Federal, art. 6º da Lei 11.101/05; § 3º do art. 6 da lei 11.101/05. artigo 265, inciso IV, alínea “a”, do antigo Código de Processo Civil e outros descritos nesse recurso. O artigo 49 da Lei nº 11.101/2005 e a Súmula nº 581 do STJ e demais artigos mencionados na peça.

Nos termos da certidão de
ID nº 214011802
, decorreu o prazo legal sem apresentação das contrarrazões.

Sem manifestação da douta Procuradoria-Geral da Justiça.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares

Analisando detidamente os autos, cuida-se na origem de execução proposta pelo
BANCO DO BRASIL S/A
, objetivando o recebimento do crédito encartado na
CÉDULA RURAL PIGNORATÍCIA nº 40/04679-6
, no valor de R$ 448.000,00 (quatrocentos e quarenta mil reais).

Após devidamente citado e estando o feito em fase de penhora de bens, a parte executada/apelada informou no
ID nº 214016221
,
que a empresa
MANDALA TRANSPORTES LTDA – EPP, MANDALA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e AGROPECUÁRIA MANDALA LTDA – EPP
, do qual o executado é sócio e avalista, estão em recuperação judicial, inclusive o crédito aqui perseguido encontra-se homologado e novado no plano
recuperacional
.

Ainda, na oportunidade, requereu o executado/apelado o sobrestamento do feito, no prazo de 90 dias, bem como a intimação da parte adversa por meio de seu advogado para entrar imediatamente em contato com o escritório peticionante no endereço/telefone informado na nota de rodapé abaixo, para ajustes da proposta de acordo ou eventual contraproposta.

Em seguida,
sem qualquer justificativa
, exceto que de a empresa do qual o executado é sócio e avalista encontra-se em recuperação judicial e que o crédito aqui perseguido
se
encontra homologado e novado no plano
recuperacional
,
o magistrado
extinguiu a presente execução
, sem resolução do mérito, sem oportunizar
a manifestação d
as partes
.

Pois bem
.

Não é de se olvidar que o

artigo 10 do CPC/15
estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base emfundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.

De igual sorte, prevê o
artigo 9º do CPC/15
que “
Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
”

Em outras palavras, ambos os dispositivos consagram o princípio do contraditório previsto no
inciso LV do art. 5º da Constituição Federal
ao dispor que "
aos litigantes, em processo judicial ou
administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes
".

Portanto, e
m busca de um contraditório efetivo, o normativo previu a paridade de tratamento, o direito a ser ouvido, bem como o direito de se manifestar amplamente sobre o substrato fático que respalda a causa de pedir e o pedido, além das questões de ordem pública, cognoscíveis de ofício, não podendo o magistrado decidir sobre circunstâncias advindas de suas próprias averiguações, sem que antes venha a dar conhecimento às partes.

Ademais, corroborando o referido entendimento, o a
rtigo 933 do CPC/15
, em sintonia com o citado
artigo 10 do CPC/15
, mesmo nos tribunais, é vedada a decisão surpresa, assinalando que seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o
processo
, para que as partes possam se manifestar,
in
verbis
:

"Art. 933. Se o relator constatar a ocorrência de fato superveniente à decisão recorrida ou a existência de questão apreciável de ofício ainda não examinada que devam ser considerados no julgamento do recurso, intimará as partes para que se manifestem no prazo de 5 (cinco) dias."

Sobre o tema, confira os ensinamentos de
NELSON NERY JUNIOR
:

"
...a parte não pode ser surpreendida por decisão fundada em fatos e circunstâncias a respeito dos quais não tenha, previamente, tomado conhecimento, vale dizer, fatos que não esclareçam o porquê da decisão. Essa proibição decorre diretamente da cláusula do devido processo, que integra o princípio do
due

process

of

law
(CF art. 5° LIV), e do princípio do
contraditório (CF 5° LV)"

((NERY JÚNIOR, Nelson.
Comentáriosao
Código de Processo Civil. São Paulo: RT, 2015, p. 212).

Ainda, sobre a aplicabilidade do artigo 10 do CPC/15 e a observância substancial do princípio do contraditório, merecem transcrição as lições de
FREDIE DIDIER JR
:

"Se não for conferida a possibilidade de a parte influenciar a decisão do órgão jurisdicional - e isso é o poder de influência, de interferir com argumentos, ideias, alegando fatos, a garantia do contraditório estará ferida. É fundamental perceber isso: o contraditório não se efetiva apenas com a ouvida da parte; exige-se a participação com a possibilidade, conferida à parte, de influenciar no conteúdo da decisão. Essa dimensão substancial do contraditório impede a prolação de decisão surpresa; toda decisão submetida a julgamento deve passar antes pelo contraditório. Isso porque o "estado democrático não se compraz com a ideia de atos repentinos, inesperados, de qualquer dos seus órgãos, mormente daqueles destinados à aplicação do Direito. A efetiva participação dos sujeitos processuais é medida que consagra o princípio democrático, cujos fundamentos são vetores hermenêuticos para aplicação das normas jurídicas."
(Curso de Direito Processual Civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento - 17
º ed.
- Salvador: Ed. Jus
Podivm
, 2015. P. 79).

Conforme se denota, no caso em comento, não foi dada a oportunidade de a parte autora/apelante manifestar sobre os motivos que deram azo à sentença de extinção, sem resolução do mérito, conclui-se que
houve inobservância do princípio do contraditório e, por óbvio, do disposto nos artigos 9º e 10 do CPC/15, acarretando nulidade absoluta da sentença.

Sobre o tema, inclusive do STJ e do TJMT, de minha lavra:

"PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. JULGAMENTO SECUNDUM EVENTUM PROBATIONIS. APLICAÇÃO DO ART. 10 DO CPC/2015. PROIBIÇÃO DE DECISÃO SURPRESA. VIOLAÇÃO. NULIDADE. 1. Acórdão do TRF da 4ª Região extinguiu o processo sem julgamento do mérito por insuficiência de provas sem que o fundamento adotado tenha sido previamente debatido pelas partes ou objeto de contraditório preventivo. 2. O art. 10 do CPC/2015 estabelece que o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício. 3. Trata-se de proibição da chamada decisão surpresa, também conhecida como decisão de terceira via, contra julgado que rompe com o modelo de processo cooperativo instituído pelo Código de 2015 para trazer questão aventada pelo juízo e não ventilada nem pelo autor nem pelo réu. 4. A partir do CPC/2015 mostra-se vedada decisão que inova o litígio e adota fundamento de fato ou de direito sem anterior
oportunização
de contraditório prévio, mesmo nas matérias de ordem pública que dispensam provocação das partes. Somente argumentos e fundamentos submetidos à manifestação precedente das partes podem ser aplicados pelo julgador, devendo este intimar os interessados para que se pronunciem previamente sobre questão não debatida que pode eventualmente ser objeto de deliberação judicial. 5. O novo sistema processual impôs aos
julgadores e partes um procedimento permanentemente interacional, dialético e dialógico, em que a colaboração dos sujeitos processuais na formação da decisão jurisdicional é a pedra de toque do novo CPC. 6. A proibição de decisão surpresa, com obediência ao princípio do contraditório, assegura às partes o direito de serem ouvidas de maneira antecipada sobre todas as questões relevantes do processo, ainda que passíveis de conhecimento de ofício pelo magistrado. O contraditório se manifesta pela bilateralidade do binômio ciência/influência. Um sem o outro esvazia o princípio. A inovação do art. 10 do CPC/2015 está em tornar objetivamente obrigatória a intimação das partes para que se manifestem previamente à decisão judicial. E a consequência da inobservância do dispositivo é a nulidade da decisão surpresa, ou decisão de terceira via, na medida em que fere a característica fundamental do novo modelo de processualística pautado na colaboração entre as partes e no diálogo com o julgador (...)"
(STJ - REsp nº 1.676.027 - PR - Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN - data de julgamento: 29/09/2022).

"RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ESTIMATÓRIA C/C PERDAS E DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - INDEFERIMENTO DA INICIAL - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, I, DO CPC/15 - DESATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS PROCESSUAIS CONSTITUCIONAIS DO CPC/15 -
SENTENÇA
ANULADA COM A DETERMINAÇÃO DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROCESSAMENTO - RECURSO PROVIDO.

Se dos autos ressai que, embora em desacordo com o prazo
inicialmente determinado pelo magistrado, a parte autora cumpriu a ordem de emenda da inicial, razão não há para o indeferimento da peça inicial, pena de se privilegiar o excesso de rigor e formalismo em detrimento da efetividade da tutela jurisdicional. Muito mais quando a extinção sem resolução de mérito se dá em flagrante
decisão

surpresa
, violando o contraditório e a ampla defesa, de modo que a
anulação
da
sentença
é medida que se
impõe.-
"
( TJMT
- N.U 1001681-06.2021.8.11.0087, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/10/2022,
Publicado
no DJE 26/10/2022)

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL –
ANULAÇÃO
DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA – NÃO OPORTUNIZAÇÃO DE MANIFESTAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VEDAÇÃO À
DECISÃO

SURPRESA
– ARTIGO 10 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – OCORRÊNCIA – RECURSO PROVIDO –
SENTENÇA
ANULADA. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, é defeso ao juiz, em qualquer grau de jurisdição, proceder a qualquer ato decisório sem antes oportunizar as partes a se manifestarem, sob pena de violação do princípio da vedação à
decisão

surpresa
."
(TJMT - N.U 0003099-56.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/05/2022,
Publicado
no DJE 03/06/2022)

“APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - FALTA DE INTERESSE DE AGIR RECONHECIDA - QUESTÃO APRECIADA SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DAS PARTES - PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - OFENSA AO ART. 10 DO CPC/2015 - DECISÃO NULA. Em razão do princípio da não surpresa incorporado no art. 10 do CPC/15, é vedado ao juiz decidir, em qualquer grau de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria conhecível de ofício.
(TJMG-Apelação Cível 1.0024.13.337720-0/001, Relator(a): Des.(a) Renato Dresch, 4ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/03/2018, publicação da súmula em 03/04/2018)

APELAÇÃO CÍVEIL – AÇÃO COMINATÓRIA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – DECISÃO SURPRESA – NÃO CABIMENTO – SENTENÇA CASSADA. Segundo a inteligência dos artigos 9º e 10 do CPC/2015, não é dado ao Magistrado proferir decisão contra uma das partes sem previamente ouvi-la e nem decidir com base em fundamento a respeito do qual as partes não tenham tido a oportunidade de se manifestarem."
(TJSP - Apelação Cível nº 1.0474.13.002550-2/001 - Relator: Des. ARNALDO MACIEL - Data do julgamento: 21/3/2019; Data de registro: 21/3/2019)

Portanto,
não há como ignorar que a sentença singular violou o princípio da não surpresa, o que revela a sua nulidade
,
para que o feito tenha regular prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento, dando oportunidade
à
parte autora/apelante manifestar sobre eventual recuperação judicial, bem como tentar a realização do acordo consensual.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2024